Tribunal: CARF
Processo: 10530.721775/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721775/2012-20
ACÓRDÃO
2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO PRINCESINHA DO SERTAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto fora do prazo de trinta dias, previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é intempestivo e não deve ser
conhecido. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade,
insuscetível de convalidação, ainda que a matéria seja de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora) e
Leonam Rocha de Medeiros, que conheceram do recurso. O Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros acompanhou a relatora pelas conclusões. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Liziane Angelotti Meira.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Redatora Designada

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VIACAO PRINCESINHA DO SERTAO
LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (DRJ/FNS), que não conheceu da impugnação, mantendo a exigência da multa (CFL
78), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto constatada a ausência de declaração em
GFIP dos valores pagos a cooperativas de trabalho, apurados com base nas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela COOPETRAFS.
De acordo com a decisão da DRJ,
o prazo para apresentação de impugnação venceu no 02 de maio de 2012 (termo
de inicio da contagem: 30/03/2012 – sexta-feira; termo final da contagem:
01/05/2012 – terça-feira), mas como esse dia era feriado nacional, o prazo para
apresentação de impugnação foi prorrogado, em atendimento ao diploma legal,
para o dia 02/05/2012.
No entanto, a interessada protocolou a presente impugnação somente em sete
de maio de 2012. A impugnação apresentada extemporaneamente equivale a
sua não apresentação. Por isso, além de não instaurar a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, impede que as razões de mérito sejam examinadas pela
autoridade julgadora.
Assim, considerando-se que, a teor do que disciplina o art. 14, do Decreto no
70.235, de 1972, somente a impugnação da exigência, apresentada dentro do
prazo, instaura a fase litigiosa do procedimento, diante do que foi exposto, voto
pelo não conhecimento da impugnação.
Conseqüentemente deixo de analisar os argumentos da defesa, em razão desta
ter sido apresentada fora do prazo, estando, portanto, o presente crédito
definitivamente constituído na esfera administrativa
Irresignada apresentou, em 20 de abril de 2015, recurso voluntário afirmando
ter sido a decisão omissão quanto aos pedidos “de reconhecimento das nulidades e de suspender
o feito em aguardo ao julgamento da ADI no 2594-5/600, tendo em vista o reconhecimento da
intempestividade recursal.” Pede o sobrestamento do feito “até que se julgue definitivamente a
ação declaratória de inconstitucionalidade (...) em que se questiona justamente a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
3
inconstitucionalidade do artigo 22, inc. IV da Lei no 8.212/91” e que, “por fim, seja julgada
improcedente a cobrança do DEBCAD no 51.000.646-9, assim como a multa.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
A recorrente foi cientificada em 23 de março de 2015, tendo protocolado o recurso
voluntário em 20 de abril de 2015, razão pela qual certa é sua tempestividade.
Consabido que com a apresentação intempestiva da impugnação não se instaura a
fase litigiosa do processo administrativo, o que, em princípio, restringiria o escopo do recurso à
declaração de intempestividade. No presente caso, o que objetiva a parte recorrente é a
suspensão do presente feito até o deslinde de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
acerca da constitucionalidade do dispositivo que escorou a lavratura da autuação.
Anoto que, se fosse o recurso voluntário intempestivo, obstada estaria a apreciação
das matérias ali declinadas, ainda que fossem elas de ordem pública. Apenas a título
exemplificativo, colaciono alguns precedentes colhidos do col. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo
superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019; destaques deste voto.)

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade
de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
4
a intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação
da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação
e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL LOCAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO
NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de
ordem pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.)

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
5
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade,
não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal.
Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é
possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem
ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
22/06/2015; destaques deste voto.)
Entretanto, como já narrado, o recurso que ora se aprecia é tempestivo.
Conforme consta no Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de Setembro de 2014,
[n]a linha clássica de Hely Lopes Meirelles são requisitos do ato administrativo:
competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Celso Antônio Bandeira de
Mello, por sua vez, afirma que os requisitos são condições necessárias à
existência e validade de um ato administrativo. Para este, “nulos são os atos que
não podem ser convalidados, entrando nessa categoria: os atos que a lei assim o
declare; os atos em que é materialmente impossível a convalidação, pois se o
mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade
anterior (é o que ocorre com os vícios relativos ao objeto, à finalidade, ao
motivo, à causa); seriam anuláveis os que a lei assim declare; os que podem ser
praticados sem vício (é o caso dos praticados por sujeito incompetente, com
vício de vontade, com defeito de formalidade)”. [...] 29. Este vício de legalidade
se identifica ainda nas ofensas em matéria de ordem pública não suscitada no
contencioso administrativo, fato que impõe à Administração o “dever de dar
solução” (REsp 1.389.892-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
27/8/2013). Não se trata, porém, de qualquer questão dita de ordem pública,
cujo conceito jurídico, além de indeterminado, é polêmico e tem diversas
abordagens, mas tão somente aquelas relacionadas ao descumprimento de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
6
normas cogentes nulificantes, ou seja, que impliquem nulidade absoluta.
(destaques deste voto)
Função precípua deste eg. Conselho é realizar o controle da legalidade dos atos
emanados pela Administração Tributária. Seu objetivo é efetivar
(...) a autotutela da legalidade pela Administração, ou seja, o controle da justa e
legal aplicação das normas tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos
instrumentos para a efetivação da justiça tributária e para a garantia dos direitos
fundamentais do contribuinte. (TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo
Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento. Revista Dialética de Direito
Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78)
Independentemente de os princípios norteadores do processo administrativo fiscal
figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo que não só detêm elevado vetor valorativo como
também alastram a força axiológica dos valores fortamente consagrados na CRFB/88. No art. 2o do
retromencionado diploma resta inequívoco que “[a] Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” Ao
expressamente mencionar o princípio da segurança jurídica, quis o legislador propocionar ao
contribuinte o respeito aos ditames constitucionais, à legalidade, à certeza, à previsibilidade da
ação estatal, bem como a salvaguarda de seus direitos. Além disso, ao mencionar estar o processo
administrative fiscal pautado na eficiência, quis o legislador fossem alcançados os melhores
resultados da forma menos custosa possível, de modo a atender aos anseios dos jurisdicionados.
Feitas essas considerações, tendo em vista que o recurso limita-se pleitear o
sobrestamento do feito até o deslinde da manifestação da (in)constitucionalidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/19911, conheço do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Calha ainda pontuar abarcar estes autos multa por descumprimento de
obrigação previdenciária (CFL 78), infração esta umbilicalmente atrelada à obrigação principal que
veio a ser, à unanimidade, afastada por esta eg. Turma no acórdão de no 2004-000.193, julgado
em 18 de março p.p., assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012

1 Nos autos da obrigação principal (processo no 10530.721754/2012-12) extrai-se o fundamento da
autuação:
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVICOS QUE LHE SAO
PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO 227.01 -
Competências : 01/2009 a 12/2009 Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redacao dada pela Lei n.
9.876 de 26.11.99); Regulamento da Previdencia Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art.201, III (na redacao dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). Consabido que, após o manejo do recurso
voluntário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no
595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho”.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
7
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 595.838.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIO. ART. 99 DO RICARF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da
repercussão geral, deverão ser reproduzidas no âmbito do CARF.

Por derradeiro, acresço, para fins de reforço argumentativo quanto ao
conhecimento, que, por força do disposto no art. 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas
em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral,
deverão ser reproduzidas no âmbito do CARF.
Consabido que, após o manejo do recurso voluntário, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de
repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22,
IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”. Sendo a reprodução da decisão prolatada pelo Guardião da
Constituição de natureza obrigatória no âmbito deste eg. Conselho, premente, com a devida vênia
aos que de forma contrária entendem, o conhecimento do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Liziane Angelotti Meira, redatora designada

Com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo do entendimento adotado no voto
condutor, que conheceu do recurso voluntário interposto pela contribuinte, para sustentar que
não cabe o seu conhecimento, por ausência do pressuposto de admissibilidade da tempestividade.
Consta dos autos que a decisão de primeira instância foi cientificada à recorrente
em 23 de março de 2015, e o recurso voluntário somente foi protocolado em 20 de abril de 2015,
portanto após o prazo legal de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
8
Assim, trata-se de recurso manifestamente intempestivo, o que inviabiliza a
formação válida da instância recursal e impede o exame de mérito, conforme fundamentos que
seguem.
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 33, estabelece que o recurso voluntário
deverá ser interposto dentro de trinta dias contados da ciência da decisão recorrida. Trata-se de
prazo peremptório, que, uma vez ultrapassado, extingue o direito de recorrer.
A intempestividade constitui vício de admissibilidade insuprível, não havendo
previsão legal que permita o processamento de recurso apresentado fora do prazo.
A jurisprudência do STJ, como observou a própria relatora, converge no sentido de
que a tempestividade é requisito indispensável ao conhecimento de qualquer recurso, inclusive
quando nele se alegam matérias de ordem pública.
A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável,
ainda que se trate de questão de ordem pública. (STJ, AgInt no AREsp no
1.347.850/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade, a matéria de ordem pública
nele alegada não pode ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade. (STJ, REsp no 1.633.948/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
Dessa forma, consolida-se o princípio segundo o qual não há juízo de mérito sem
juízo positivo de admissibilidade, aplicável integralmente ao contencioso administrativo fiscal.
No caso em pauta, a contribuinte foi regularmente cientificada da decisão da DRJ
em 23/03/2015, mas apenas apresentou seu recurso voluntário em 20/04/2015, quando já
escoado o prazo legal.
Não há qualquer alegação ou prova de força maior, erro imputável à Administração
ou causa suspensiva do prazo. Assim, o recurso é manifestamente intempestivo. A interposição
tardia não instaura a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, tornando
definitiva a constituição do crédito tributário.
A tentativa de examinar o mérito, ainda que para aplicação de tese firmada em
repercussão geral, encontra óbice intransponível na ausência do pressuposto extrínseco de
admissibilidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.219 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721775/2012-20
9
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira

Fl. 232
DF CARF MF
Original